Tribunal: TJMT
Processo: 0017348-28.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário da Sentença n. 17348-28.2012.8.11.0002
Processo originário: Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão na Posse n. 17348-28.2012.8.11.0002
Interessados: Estado de Mato Grosso e Edwiges Almeida
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão na Posse n. 17348-28.2012.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para declarar desapropriada a área de 135,72m2, identificada como Lote 11, Quadra 59, Loteamento Jardim Glória, matrícula n. 49703, localizado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n. 236, Bairro Figueirinha, em Várzea Grande, em favor do Estado de Mato Grosso, cuja indenização é fixada no valor de R$207.936,57 (duzentos e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), em favor de Edwiges Almeida.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela ratificação da sentença (id n. 28803450).
A ação foi distribuída à minha relatoria, por sorteio, no entanto, denota-se dos autos que algumas manifestações do Estado de Maro Grosso foram subscritas pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que é a minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Márcio Vidal.